Tribunal: TJSP
Processo: 2251474-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-02
Data de publicação: 2020-01-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001079985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2251474-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., é agravado CONDOMINIO
MIRANTE DO TATUAPÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e cominaram multa. Vencido o 2o juiz, que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), ACHILE ALESINA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43867 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2251474-31.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível, Foro Regional de Tatuapé)
Agravante: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Agravado: CONDOMÍNIO MIRANTE DO TATUAPÉ
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA -
NEXO CAUSAL DA CARGA SUCUMBENCIAL - MULTA
DEVIDA
-
RECURSO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO - ART. 1.021, § 4o, DO CPC - MULTA
FIXADA - RECURSO NÃO PROVIDO, COMINADA
MULTA.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r.
decisão monocrática de fls. 49/52, desprovendo o agravo de
instrumento, suscita retratação e não cabimento de decisão isolada,
acrescenta decaimento mínimo para defender o descabimento da
verba honorária (fls. 01/08).
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.
Não acolho retratação, uma vez que a questão
singela apenas indica excesso recursal desnecessário, sendo o
recurso manifestamente infundado para efeito de sanção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso, cominando multa.
Eis a decisão combatida:
“VISTOS.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão que acolheu a
impugnação para efeito de refazimento do quantum debeatur. Articula a credora tratar-se
de decaimento mínimo, não caberia imposição de verba honorária, agita provimento (fls.
01/06).
2 - Recurso tempestivo e preparado (fls. 46/47).
3 - Peças essenciais acostadas (fls. 07/47).
4 - DECIDO.
O recurso não prospera.
Deveras, a credora, com o porte que ostenta, afora recursos
quando seria melhor, até pelo custo-benefício, recolher a verba honorária, em lugar de
provocar a máquina judiciária desnecessariamente.
A fixação da verba honorária não se baseia no critério do
excesso, mas sim do prudencial livre convencimento do Juízo, mediante equidade. A
própria autora, na inicial e na execução, mostrou imprecisão, postergando a liquidação
da obrigação, fazendo com que o Judiciário interviesse para repor os fatos em seus
devidos lugares. A decisão colegiada foi clara no intuito de estabelecer a multa de 10% e
os ônus sucumbenciais de 3/5 e 2/5.
Essencialmente, portanto, a recorrente recolhe R$ 265,30 de
custas para não pagar R$ 500,00 de honorários, não podendo reclamar ou tentar, como
propala o nobre procurador, pinçar trecho dos autos para sobre ele formatar o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendido, já que na realidade, em termos gerais, houve redução daquilo pretendido no
início da liquidação.
É o essencial para se rejeitar o pleito recursal e advertir acerca
das sanções correlatas, inclusive de majoração da verba honorária.
Isto posto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao
Douto Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
A posição nada simpática da recorrente somente
traduz equívocos ao longo do procedimento em relação ao singelo
cálculo matemático, implicando na impugnação e no respectivo
refazimento.
Aqui
não
importa
destacar
se
existiu
sucumbência mínima ou não, já que a incorreção causou
impugnação e a necessidade do recálculo, não sendo a recorrente
imune à carga sucumbencial fruto do nexo causal.
A decisão monocrática visa resultado útil e,
quando
ratificada
pelo
colegiado,
apresenta
as
mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
características, tentando o recorrente, à guisa do inconformismo,
mesmo sabendo da falha no equívoco, não pagar verba
sucumbencial cravada pelo juízo.
De todo o narrado, o recurso se afigura
manifestamente infundado, submetendo a recorrente à multa de 2%
sobre o valor corrigido dado à causa, a fim de que se conscientize e
não entulhe a atividade jurisdicional por meio de recursos
absolutamente inócuos.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, cominando multa de 2% sobre o valor corrigido dado à
causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16.540
Agravo Interno Cível no 2251474-31.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Elevadores Atlas Schindler Ltda.
Agravado: Condominio Mirante do Tatuapé
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de agravo interno em face da r. decisão monocrática
que negou provimento ao agravo de instrumento.
Adota-se
integralmente
o
relatório
do
ilustríssimo
desembargador e apresenta-se a divergência apenas em relação à multa do
art. 1.021, § 4o do CP.
O voto do i. Relator entende pela aplicação de tal penalidade,
por se tratar de recurso manifestamente infundado.
No entanto, estar-se-á cerceando ao direito do recorrente,
porquanto há previsão legal para tanto ao interpor o recurso de agravo interno
(art. 1.021 CPC).
Se essa não fosse a intenção do legislador, bastava ter
suprimido tal via recursal.
É evidente, outrossim, a pretensão do recorrente em ver
apreciados os seus argumentos pelo órgão colegiado, tendo em vista que a
decisão agravada não apontou, especificamente, qual precedente lhe permitia
o julgamento monocrático, assim como não apontou argumento jurídico
passível de afastamento da sucumbência mínima alegada.
Desta forma, o recorrente apenas exercitou dentro dos limites
do razoável, o direito que entendia lhe socorrer, garantido pelo NCPC,
pretendendo a revisão do decidido perante a C. Turma Julgadora.
Nada mais do que isso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra sorte, a multa somente seria aplicável, se evidenciado
o intuito manifestamente protelatório.
Hipótese distinta seria em caso de reiterados recursos, de
caráter protelatório, o que não se amolda ao presente feito.
A respeito da multa, confira-se:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS
À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS
QUE
EXAMINARAM
O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO
DA
PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão
que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito
da controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada
caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno
mostre-se
manifestamente
inadmissível
ou
que
sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição
do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido”.
(AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016)”
(G.N.)
Não pode o agravante ser penalizado por ter se socorrido à via
recursal prevista em lei.
Não há abuso no direito de recorrer.
Antes o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, afastando-se a multa cominada.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
F6A8CE3
6
7
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
F752921
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2251474-31.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.